Tribunal: TJBA
Processo: 8002566-10.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002566-10.2021.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIETA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ROSE VITORINO PIRES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de improcedência proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a existência de fraude na contratação de empréstimo consignado, determinando a devolução de forma simples dos valores descontados indevidamente, bem como indenização por danos morais

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Alegação de vícios de omissão e contradição quanto à: a) prescrição quinquenal; b) regularidade da contratação sem perícia grafotécnica (Tema 1.061/STJ); c) compensação entre valores recebidos e devolvidos; d) inexistência de dano moral; e) ausência de fundamentação para devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem rol taxativo de cabimento, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo.

4. No caso concreto, o acórdão embargado se manifestou adequadamente sobre todos os pontos suscitados, apresentando fundamentação clara, lógica e coerente, em observância ao art. 931 do CPC, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

5. Quanto à prescrição, o julgado destacou que, em relação de trato sucessivo, o termo inicial é a data do último desconto, sendo válida a rejeição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

6. Sobre a regularidade da contratação, a decisão enfatizou que, apesar da apresentação do contrato pelo banco, a autora impugnou formalmente a assinatura desde a audiência de conciliação, aplicando-se o Tema 1.061/STJ, que transfere ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura.

7. A compensação dos valores foi expressamente determinada no dispositivo do acórdão, estabelecendo que a restituição do indébito ocorra com eventual compensação dos valores depositados em favor da apelante, desde que comprovada a transferência.

8. O dano moral foi reconhecido com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente pelo impacto dos descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, afastando-se o mero dissabor.

9. A restituição dos valores foi fixada na forma simples, em consonância com a modulação do Tema 929 do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), que determina a devolução em dobro apenas para cobranças realizadas após 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração rejeitados, ante a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, mantendo-se o acórdão em todos seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002566-10.2021.8.05.0137, em que figura como agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e como agravada
ANTONIETA SOUSA SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça